Tribunal: STF
Processo: RMS 38594
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 138):



    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. FATO TIPIFICADO COMO ILÍCITO PENAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II - O reconhecimento da prescrição no âmbito da Ação Penal instaurada contra o ora Agravante não induz, automaticamente, ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da infração disciplinar. 



    III - Tratando-se de apuração de falta disciplinar que se enquadra também como ilícito penal, observa-se o prazo prescricional estabelecido na legislação penal, nos termos do estabelecido no art. 209, §§ 1º e 2º do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, interrompendo-se a contagem com a instauração de sindicância ou inquérito administrativo. 



    IV - Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief. 



    V - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa. Não havendo efetiva comprovação de prejuízos suportados pela defesa, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes. 



    VII - Em regra, descabe a imposição da multa em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso (art. 1.021, § 4º do CPC/2015). 



    VIII - Agravo Interno improvido 



    Busca o ora recorrente seja declarada a nulidade do ato de demissão, diante da “flagrante violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Ao final, por consequência, postula-se a reintegração do Recorrente ao cargo ao qual foi demitido, junto com todas as prerrogativas funcionais” (eDOC 165, p. 3). 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o recurso em exame não se amolda às hipóteses de competência desta Corte, taxativamente inscritas na Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    No caso em análise, verifica-se que a interposição do presente recurso ordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no referido dispositivo constitucional, uma vez que se trata de mandado de segurança decidido por Tribunal de Justiça e apreciado, em grau de recurso, pelo Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional prevista no art. 105, inciso II, ‘b’, da Constituição Federal, o que evidencia a ausência de competência desta Suprema Corte na medida em que o ato coator repelido não foi decidido em única instância por Tribunal Superior. 



    Na mesma linha é a orientação desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido.



      1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88).



      2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior.



      3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido.



      (RMS 35717 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    Segundo a jurisprudência deste Tribunal, “o constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por Tribunais de Justiça, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.” (RMS 35.130, Relator Luiz Fux, DJe 24.05.2018, grifei) 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança.



    Intime-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente